Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O oferecimento de exceção de pré-executividade supre eventual nulidade da citação. Precedente do STJ. Devedor atualmente domiciliado em outro país. Excepcional dispensa da audiência conciliatória à luz dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. ORDEM DENEGADA, sem embargo da fixação de termo a quo para oferecimento dos embargos à execução a cargo do juízo de origem.